Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-90.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800934-90.2019.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALEX DA SILVA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800934-90.2019.8.14.0066

COMARCA:

URUARÁ / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

ALEX DA SILVA BANDEIRA

ADVOGADO:

JOÃO
FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA

nº. 14.737)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA-DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO DANO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800934-90.2019.8.14.0006

COMARCA:

URUARA / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

ALEX DA SILVA BANDEIRA

ADVOGADO:

JOÃO
FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA

nº. 14.737)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA-DPVAT
que move em face de
ALEX DA SILVA BANDEIRA
, objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 16765555)
.

Em suas razões recursais
(ID 17223220)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois, embora o veículo estivesse, de fato, em movimento, o que ocasionou a invalidez permanente do recorrido fora a queda da árvore que, infortunadamente, atingiu o veículo no momento em que esse trafegava naquela localidade, ou seja, o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, mas por caso fortuito, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

Mesmo intimado o Agravado não apresentou contrarrazões
(ID 17840680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID 17008634)
, proferida por este Relator, alegando
a ausência de nexo causal entre a invalidez da vítima e o sinistro,

uma vez que consta no boletim de ocorrência que a vítima foi atingida por uma arvore que caiu na rodovia enquanto estava pilotando uma motocicleta, não havendo postura ativa do veículo envolvido no acidente, ou seja, o acidente não foi causado pelo veículo.

Para o pagamento do seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74, art. 3º e art. 5º deve ser comprovado a ocorrência do sinistro, a lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles.

Entendo que o nexo de causalidade restou devidamente comprovado nos autos por meio da juntada de boletim de ocorrência, protocolo de primeiro atendimento, laudo odontológico e receituário médico, bem como por meio de laudo pericial indicador da lesão permanente parcial na face e no cotovelo esquerdo da vítima em virtude do acidente sofrido.

As provas presentes nos autos demonstram que o autor só sofreu tais danos porque estava dirigindo uma moto quando foi atingido pela queda da arvore.

Assim, verifico que o motorista da motocicleta tem pleno direito de receber o seguro DPVAT. Isso se deve ao fato de que ele sofreu danos pessoais enquanto conduzia seu veículo automotor em uma via pública. A queda da árvore é um evento que se enquadra como um fator externo, mas que foi responsável por um acidente de trânsito, fazendo com que o motorista seja elegível para receber a indenização prevista.

Friso que o seguro DPVAT não se limita apenas a colisões entre veículos, mas também abrange outros tipos de acidentes que envolvam veículos em vias terrestres, e que garante a todas as vítimas de acidentes de trânsito, inclusive aquelas que não têm qualquer responsabilidade no pagamento do seguro, como os pedestres, a receber o suporte necessário para enfrentar as consequências físicas e financeiras decorrentes desses eventos.

Nesse caso, a causalidade é clara e direta e o argumento levantado pela Seguradora, ora Agravante, é inadequado e beira a má-fé.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇAO CIVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇAO SECURITÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO- INDENIZAÇAO DEVIDA O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, situação que ocorreu no caso em exame. Quando o feito versa sobre seguro de natureza social, aplica-se hermenêutica sempre mais favorável à parte hipossuficiente. Nos Direitos do Trabalho, Previdenciário e Acidentário, existe a norma de eqüidade in dubio pro misero. (TJ-MG - AC: 10000190600791001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS À PEÇA INAUGURAL. DESPROVIMENTO. I - Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a invalidez apresentada pelo apelado, o segurado faz jus à indenização securitária. II - O boletim de ocorrência, a ficha de atendimento emergencial e os relatórios médicos acostados com a peça inaugural mostram-se aptos a corroborar o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano. III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO – Apelação (CPC): 00239475020138090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 05/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE, TÃO SOMENTE, DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MÉRITO. DEBILIDADE PERMANENTE COMPROVADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento fixado pelo egrégio STF, para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT é necessário apenas a comprovação de prévio pedido administrativo, sendo dispensável o esgotamento das vias administrativas. 2. Da análise dos autos, verifico que a invalidez permanente atestada no laudo pericial juntado é confirmada pelas demais prova materiais produzidas na ação em apreço, notadamente pelos documentos médicos juntados aos autos, os quais são suficientes para demonstrar que as sequelas sofridas pelo Autor/Apelado decorreram do acidente narrado na inicial. 3. O esclarecimento da divergência de CPF nos documentos produzidos pelo autor, somado as demais provas dos autos, conduz ao desprovimento do recurso (TJ-RR - AC: 08263190420158230010 0826319-04.2015.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Assim, o direito do autor, que conduzia a motocicleta em via pública quando foi atingido por uma arvore, de receber o seguro DPVAT é incontestável, mesmo que o acidente de trânsito tenha sido causado por um fator externo.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do julgamento monocrático agravado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho meu entendimento.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente O JULGAMENTO
monocrático
agravado
(ID

16765555)
.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024